Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vascon Waltierre Batista Melo, preso preventivamente, em face do indeferimento de pedido de concessão de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica. Segundo narra o impetrante, em razão da pandemia que assola o país pelo surgimento do novo Coronavírus (COVID 19), o sistema carcerário corre o risco de entrar em colapso, pela facilidade de propagação da doença. Invoca em favor do paciente, em face disso, as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, enfatizando, também, que o paciente é primário e não praticou o crime com violência ou grave ameaça. Informa, por fim, que o paciente possui problemas respiratórios, apesar de não ter conseguido localizar e fazer a juntada do laudo médico comprobatório dessa afirmação. Com base nessas considerações é que requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com monitoração eletrônica, em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/03/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Conforme consta do inquérito policial, o paciente foi abordado em uma rodovia e, na inspeção então realizada, os policiais encontraram dentro do seu carro 3 (três) tijolos de cocaína. Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, por considerar as peculiaridades do caso concreto, como a quantidade de droga apreendida (3,200 Kg) e a existência de indícios de que o paciente estaria envolvido em intenso tráfico de drogas, o que justificaria a segregação para a manutenção da ordem pública (ID 15233101). Posteriormente foi requerido ao d. juízo de piso a reavaliação das condições e necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, agora com base no fato da pandemia, de notório conhecimento, tendo o pedido sido indeferido com os seguintes fundamentos: “In casu, como pontuado na decisão que decretou a prisão preventiva, o denunciado Vascon Waltierre Batista Melo é acusado de ter transportado, para fins de difusão ilícita, acentuada quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (3,2 kg de cocaína). Ressalte-se que o Acusado, apesar da alegação, não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Sem prejuízo, tendo em conta que o Requerente alegou possuir problemas pulmonares, oficie-se à unidade prisional em que se encontra custodiado para que seja avaliada a sua condição física e esclarecido se apresenta enfermidade que acentue a possibilidade de complicações decorrentes do contágio do vírus Conavid-19. Assim, mantenho a prisão cautelar do denunciado”. Após criterioso exame do caso em apreço, tenho que por um juízo primário de cognição, a r. decisão impugnada não carrega em si pecha alguma que possa causar constrangimento ilegal ao paciente. É certo que a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da já referida pandemia decorrente do novo Coronavírus, dispõe a respeito de medidas propícias a evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde de todos que se encontram presos, in verbis: “Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;” Entretanto, conforme disciplinado pelo CNJ, o próprio ato prevê a adoção de medidas de forma prioritária a um determinado grupo de pessoas, não estando o paciente a meu sentir entre elas. O paciente é jovem (31 anos) e, apesar da alegação de que possui problemas respiratórios, não houve até aqui comprovação nesse sentido. Importante deixar ressaltado, ainda, que o próprio d. magistrado informante requisitou informações complementares ao sistema prisional a respeito da alegação de que o paciente sofreria de problemas de saúde, o que, se comprovado, poderá ensejar a revisão da decisão ora atacada. Assim, pelos menos nesse momento processual, não enxergo razão para a reforma da r. decisão torpedeada no presente writ. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juiz aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF., 25 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator